Tribunal: TJES
Processo: 5001327-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001327-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como WELLINGTON DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001327-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS - ES30086

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL
. REQUISITO
S
SUBJETIVO
S
.
NÃO PREENCHIMENTO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

Observa-se que, ainda que o apenado tenha alcançado o requisito objetivo em 15/10/2023 (conforme Relatório da Situação Processual Executória, do SEEU), o juízo primevo indeferiu a concessão do beneficio

em razão do apenado ter cometido faltas graves durante o cumprimento da pena.

O apenado fora agraciado com o beneficio da saída temporária em 29/12/2015 e 16/3/2022. Ademais, em ambas oportunidades que o agravante obteve os benefícios, evadiu-se do cumprimento da pena, conforme dispõe o Relatório da Situação Processual Executória do SEEU.

Agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir o pleito defensivo, pois, a análise do bom comportamento durante a execução da pena, para a concessão do livramento condicional, não se limita à análise das faltas graves cometidas nos últimos 12 (doze) meses. Deve-se proceder a uma análise mais ampla, durante todo o período de cumprimento da pena, em verificação da aptidão do reeducando para o retorno saudável ao convívio social. Precedentes.

Recurso conhecido, e no mérito,
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001327-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS - ES30086

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
WELLINGTON DE OLIVEIRA

em face da r. Decisão (Id. 7213689, pp. 313/314), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0007176-58.2011.8.08.0030, por meio da qual fora indeferido o beneficio do livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal reside na discussão sobre a possibilidade das faltas graves cometidas durante o cumprimento de pena serem consideradas como requisitos subjetivos para concessão do livramento condicional.

A defesa técnica requer seja concedida a
benesse

em razão do agravante ter cumprido os requisitos dispostos no art. 83, do Código Penal (Id. 7213689, pp. 331/335).

É cediço que, para a concessão do livramento condicional deverá o reeducando preencher,
cumulativamente
,
os requisitos objetivo
s
e subjetivo
s
dispostos no art. 83, do Código Penal.

Da análise do art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, observa-se, ainda, como requisito
subjetivo
para concessão da
benesse
que seja “(...
) comprovado o bom comportamento durante a execução da pena
”.

Pois bem, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o Agravante possui 04 (quatro) Guias de Execução ativas, a saber:

Ação Penal n° 0009493-63.2010.8.08.0030; Crime:
art.
33
,
caput,
da Lei n° 11.343/06;
art. 14,
caput,
da Lei n° 10.826/03
;

Ação Penal n° 00005703-37.2011.8.08.0030; Crime:
art. 14,
caput,
da Lei n° 10.826/03
;

Ação Penal n° 0055893-67.2012.8.08.0030; Crime:
art.
33
,
caput,
da Lei n° 11.343/06;
art. 14,
caput,
da Lei n° 10.826/03
;

Ação Penal n° 0001031-10.2016.8.08.0030 ; Crime:
art.
33
,
caput,
da Lei n° 11.343/06;
art. 12,
caput
e
art. 14,
caput,
todos
da Lei n° 10.826/03
;

Observo que, ainda que o apenado tenha alcançado o requisito objetivo em 15/10/2023 (conforme Relatório da Situação Processual Executória, do SEEU), o juízo primevo indeferiu a concessão do benefício

em razão do apenado ter cometido faltas graves durante o cumprimento da pena.

Inicialmente,
entendo que
agiu com acerto o Juízo de Execução ao
indeferir o pleito defensivo
. Explico.

No caso em voga, verifico que o apenado fora agraciado com o beneficio da saída temporária em 29/12/2015 e 16/3/2022. Ademais, em ambas oportunidades que o agravante obteve os benefícios, evadiu-se do cumprimento da pena, conforme dispõe o Relatório da Situação Processual Executória do SEEU.

Logo, a

“análise do bom comportamento durante a execução da pena, para a concessão do livramento condicional, não se limita à análise das faltas graves cometidas nos últimos 12 (doze) meses.
(...)
Deve-se proceder a uma análise mais ampla, durante todo o período de cumprimento da pena, em verificação da aptidão do reeducando para o retorno saudável ao convívio social”

(AgExp n° 5006516-49.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Data: 13/11/2023).

Por fim, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça já analisou a temática da seguinte forma:

PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso).

3.
Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Assim, evidente que o agravante não está apto à fruição do livramento condicional, porquanto demonstrou que não possui autodisciplina e nem senso de responsabilidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)